Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-36.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702436-36.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL CAMELO SANTOS, RAYRON VITORINO DE ASSUNCAO APELADO: JONATHAN VITOR MARQUES D E S P A C H O Trata-se de Ação Indenizatória ajuizada por JONATHAN VITOR MARQUES em face de DANIEL CAMELO SANTOS e RAYRON VITORINO DE ASSUNÇÃO objetivando a reparação por danos morais e materiais, decorrentes de agressões físicas ocorrida em local público. Compulsando aos autos, verifica-se que as matérias arguidas na contestação de ID 46355780 trataram de questões genéricas impugnadas como negativa geral pela Curadoria de Ausentes. Contudo, o mérito do apelo contém as razões de fato pelas quais inexiste responsabilidade civil deste réu e, caso contrário, o reconhecimento da culpa concorrente. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o segundo apelante Rayron para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 11 de maio de 2023 15:51:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador